Tribunal: TJDFT
Processo: 0748176-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748176-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA AMELIA DA FONSECA COELHO AGRAVADO: CENTRO NORTE COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA, MARIA DAS NEVES PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Emília Amelia da Fonseca Coelho contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 175151637 do processo n. 0743091-61.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela ora agravante contra Centro Norte Comercio Varejista de Calcados Ltda. e Maria das Neves Pereira (agravados), indeferiu o pedido de penhora no percentual 30% (trinta por cento) do salário da executada. Em suas razões recursais (ID 53304655), a agravante narra ter ajuizado ação de despejo c/c cobrança na instância de origem, em razão de as agravadas não haverem cumprido com a obrigação de pagamento dos aluguéis do imóvel situado na C 08, Lotes 12/28, Loja 13, Taguatinga/DF, de propriedade da parte autora (ora recorrente). Aduz que, na fase de execução da sentença de procedência da demanda, foram realizadas diversas diligências nos sistemas judiciais disponíveis, para satisfação do crédito exequendo, contudo, não obteve êxito. Afirma que, em consulta ao sistema InfoJud e ao portal da transparência, tomou conhecimento que a executada/agravada Maria das Neves Pereira percebe, mensalmente, remuneração líquida no importa de R$12.900,39 (doze mil novecentos reais e trinta e nove centavos), bem como que recebeu um total de R$188.294,60 (cento e oitenta e oito mil duzentos e noventa e quatro reais e sessenta centavos) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, somente no ano de 2022. Argumenta que o c. STJ possui entendimento pacífico acerca da possibilidade de penhora de parte do salário da parte executada para pagamento de dívidas não alimentícias, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de sua família. Defende que a penhora de percentual do salário da agravada não é capaz de comprometer sua subsistência, de modo que se faz mostra imprescindível seu deferimento na espécie. Sublinha estarem presentes os pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a realização de desconto mensal na folha de pagamento da executada no percentual de 30% (trinta por cento) da sua remuneração. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a confirmação da liminar pretendida. Preparo recolhido (ID 53309219). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Verifica-se, no particular, que a exequente almeja a penhora de parte da remuneração da executada para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Em que pese a possibilidade, admitida na jurisprudência [[1]], de, excepcionalmente, autorizar-se a penhora parcial do salário, quando a constrição não afetar a subsistência familiar do devedor, a aplicação deste posicionamento na hipótese dos autos demanda aprofundamento do mérito da lide, incompatível, portanto, com a tutela liminar requerida neste momento processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A ausência de bens da parte executada e a suspensão da execução – como realizado na origem –, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não coloca em risco o crédito da exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis dos executados, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Portanto, tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018.